Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0717887-25.2021.8.07.0009 Apelante(s) André Jesus do Nascimento Apelado(s) Banco Pan S.A. e Andrei Andrade Martins - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se na origem de ação de revisão contratual ajuizada por André Jesus do Nascimento em desfavor de Banco Pan S.A. e Andrei Andrade Martins - ME. Em sentença de Id 39542176, o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, a retificar os termos dos contratos de Ids 122940157 e 122940157, para que neles constem cláusulas segundo pactuado quanto ao número de parcelas, 54 e 51 parcelas respectivamente, no valor de R$ 799,57 e 1.097,70. Para cumprimento da obrigação de fazer foi estabelecido prazo de 30 dias úteis, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Em razão da sucumbência, os réus foram solidariamente condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A instituição financeira ré, Banco Pan S.A., opôs embargos de declaração (Id 39542181). Contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas pelo autor (Id 39542193) e pelo corréu Andrei Andrade Martins - ME (Id 39542195). Ao Id 39647006 foi certificada a não interposição de recurso de apelação. O Banco Pan S.A. peticionou e apresentou documentos ao Id 40053123. Conforme certidão de Id 40117238, os autos foram conclusos a esta relatoria. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, constato que o juízo a quo não decidiu os embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. (Id 39542181). Verifico, ainda, que os autos foram remetidos à segunda instância deste Tribunal, distribuídos à 1a Turma Cível e conclusos a esta relatoria sem, contudo, ter sido interposto recurso de apelação (Id 39647006). Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, ao tempo em que ORDENO a restituição dos presentes autos ao juízo 1a Vara Cível de Samambaia, para análise dos embargos de declaração opostos pela defesa da instituição financeira ré (Id 39542181) e demais providências que considerar necessárias. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora